Tribunal: TJDFT
Processo: 0748527-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULO DE PENA COM FRAÇÃO DE HEDIONDEZ. ADEQUADO. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade no Distrito Federal, insurgindo-se contra a manutenção em regime mais gravoso que o fixado no acórdão condenatório, a adoção de fração própria de crime hediondo no cálculo de pena e a omissão estatal quanto ao atendimento médico adequado, ante quadro de saúde debilitado.
2. Demonstrado nos autos que o acórdão condenatório fixou expressamente o regime semiaberto, e que o paciente foi transferido para unidade compatível, não subsiste ilegalidade quanto ao cumprimento da pena em regime diverso.
3. A adoção da fração de 40% para progressão de regime mostra-se adequada ao caso, tendo em vista a condenação por tráfico de drogas desprovido do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sendo desnecessária menção expressa à hediondez no título condenatório para aplicação do art. 112, V, da LEP.
4. No tocante ao grave estado de saúde alegado, embora não haja documentação médica conclusiva, constata-se omissão injustificável da administração penitenciária, mesmo após determinação judicial, não prestando informações aptas a elucidar a real situação clínica do paciente, o que autoriza, por presunção, a adoção de providência em favor da integridade física e da dignidade da pessoa custodiada.
5. A prisão domiciliar humanitária encontra amparo no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo cabível diante de situação excepcional de debilidade física grave, notadamente quando o Estado se revela inerte no cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais, comprometendo o mínimo existencial do apenado.
6. A condição atual do paciente, aliada à ausência de demonstração de risco concreto à ordem pública, autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar, com restrição à residência e autorização de saída apenas para fins médicos, observadas as demais condições a serem impostas pelo juízo da execução.
7. Ordem conhecida e parcialmente concedida.